Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-69.2020.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001747-69.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 318.452.661-53 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULAS MONETÁRIAS FALSAS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a solicitação de alteração do plano por parte do reclamante.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamado deduzir sua pretensão em juízo, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, com alteração da contagem dos juros de mora.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a condenação do reclamado em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, alegando, em síntese que no dia 18/10/2019, compareceu até a agência do reclamado, ocasião em que sacou no caixa eletrônico a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).No entanto, após efetuar compras no comércio local, entregou o dinheiro alhures mencionado para pagamento, sendo surpreendida com a informação de que se tratavam de notas falsas.

Diante disso, narra que registrou o Boletim de Ocorrência nº 2019.313607, bem como se dirigiu até a agência do reclamado solicitando a devolução de seu dinheiro e a gravação das câmeras de segurança para comprovar o saque efetuado, o que lhe foi negado, acarretando-lhe prejuízo material e moral.

A parte requerida contesta alegando que a Delegacia de Polícia entrou em contato por meio do Ofício n° 1803/2019/DP- S J IV M, solicitando esclarecimentos sobre a veracidade das notas, sendo respondido pelo Ofício n. 56/2019 com a informação de que as notas eram verdadeiras, não sendo a caneta de verificação de nota método reconhecido pelo Banco Central para verificar a veracidade de cédulas.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Passo ao julgamento das preliminares.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa, pois é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'”.

Passo ao julgamento do mérito.

O presente caso trata de relação de consumo, sendo certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Em contestação, a reclamada aduz que o Banco, ao ser oficiado pela Delegacia de Policia, verificou o ocorrido e as notas foram periciadas pelo que constatou que as cédulas em questão eram legitimas, verdadeiras e nada havia que desabonasse ou depreciasse seu valor, a ponto de inutiliza-las. Afirma que no mesmo dia 04.12.2020 quando verificado a legitimidade das notas, a parte autora foi contatada e a delegacia oficiada acerca da conclusão do Banco em 12.12.20, bem como que a caneta utilizada para verificação da veracidade das notas, não é o método reconhecido pelo BACEN como método de identificação de notas falsa.

Contudo, em que pese às alegações da Requerida, observo que assiste razão à parte Autora.

Malgrado a Requerida alegar que as notas foram periciadas pelo que constatou que as cédulas em questão eram legitimas, não juntou aos autos a suposta perícia realizada, somente um Ofício em que o Banco do Brasil e não a autoridade policial, declara que as notas foram consideradas verdadeiras, contudo, sem qualquer documento comprobatório, sem a juntada da perícia.

Por sua vez, a autora ratificou em audiência de instrução que compareceu até a agência do reclamado, ocasião em que sacou no caixa eletrônico a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e após efetuar compras no comércio local, entregou o dinheiro alhures mencionado para pagamento, sendo surpreendida com a informação de que se tratavam de notas falsas, alegações confirmadas pela oitiva da testemunha.

Friso que o consumidor, ao utilizar-se dos serviços de atendimento nas agências bancárias, promovendo saques junto aos caixas, por certo acredita estar realizando uma operação segura, já que é dever da instituição financeira verificar a originalidade das notas repassadas aos seus clientes. (...).”

In casu
, verifica-se que o reclamado de forma indevida alimentou um de seus caixas eletrônicos com notas de reais falsas, as quais foram sacadas pela reclamante que sem ter o conhecimento da adulteração do dinheiro, o utilizou para realizar compras quando fora informada de tal fato.

Oportuno, ainda, mencionar que o Sr. Afonso Agostinho Bezerra, caixa do estabelecimento que recebeu o dinheiro, confirmou em depoimento em audiência e instrução que as notas que a reclamante portava eram falsas, ratificou, ainda, que tal verificação se deu por meio de “caneta ou lanterna”.

Ademais, a reclamante realizou Boletim de Ocorrência do fato, bem como, tentou resolver a situação de forma administrativa o que restou infrutífera, conforme documentos anexos a exordial.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar a título de danos morais amargados pela consumidora, tendo em vista a alteração do plano de forma unilateral e a sua péssima qualidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da alteração do plano de forma unilateral e a sua péssima qualidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NOTA FALSIFICADA RETIRADA EM UM CAIXA ELETRÔNICO. VEXAME PASSADO EM SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. Assunto: 1. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS CAUSADOS A CLIENTE DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. SAQUE. DINHEIRO FALSO . RESPONSABILIDADE. COMPRA EM SUPERMERCADO. USO DA CÉDULA. PAGAMENTO. RECUSA. NOTA FALISIFICADA. SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E VEXAME. ABALO. COMPROVADO. EFEITOS. 2. CLIENTE. VEXAME. PROVA. 3. CREDICARD S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO . 4. SAQUE ELETRÔNICO. CAIXA ELETRÔNICO . BANCO 24 HORAS . 5. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. CLIENTE. SAQUE. NOTA FALSA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. 6. CÉDULA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) 7. SAQUE. FATURA E RECIBO. PROVA. 8. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. FATORES QUE INFLUENCIAM. 9. VALOR: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - DEZ SALÁRIOS MINIMOS NA DATA DA SENTENÇA. 10. SALÁRIO-MINIMO. DEZ. ****** OBS: Julgador(a) de 1º Grau: PAULO DE TARSO CARPENA LOPES NOTICIAS TJRS : CLIENTE QUE SACOU NOTA FALSA EM CAIXA ELETRÔNICO SERÁ INDENIZADA POR DANOS MORAIS.”
(Apelação Cível, Nº 70013954128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 25-05-2006).

Com efeito, resta claro que a suspensão dos serviços telefonia móvel ocorreu de forma indevida, porquanto, a situação dos autos
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Assim, com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, não merece acolhimento o pleito da reclamante para que o reclamado seja condenada em litigância de má-fé, pois não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o recorrente deduzir sua pretensão em juízo, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024